Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-67.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EMISSÃO CONSOLIDADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.
OBRIGAÇÃO
POSITIVA E LÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO.
MULTA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
VALIDADE DAS ASSEMBLEIAS DE CONDOMÍNIO.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS OBRIGAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de execução de título extrajudicial por quantia certa proposta por CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES em face de BANCO DO BRASIL, a fim de, receber da quantia de
R$ 11.451,73 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, setenta e três centavos),
relativo as taxas condominiais vencidas e não pagas do imóvel G 205, período de 03/2018 a 02/2020.

2.

Opostos embargos à execução, fora proferida sentença de não acolhimento.

3.

Anexado nos autos documento de matrícula onde consta uma averbação (Protocolo de n° 199.310, de 12/04/2018), da transmissão da propriedade do imóvel, em definitivo, para o credor fiduciário, ora banco embargante (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE), obtendo a transmissão definitiva da propriedade do referido imóvel, na forma do art. 26, §7º, da Lei n. 9.514/97. Portanto, desde a data da averbação na matrícula do imóvel (15/03/2018), tornou-se responsável pelas dívidas condominiais incidentes sobre ele (id. 83584082).

4.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.
O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si
, tornando-se o possuidor direto do bem.

Recurso Especial Nº 1.696.038 - SP (2017/0138567-2)

5.

A taxas condominiais possuem exigibilidade imediata, porquanto dotada de liquidez e certeza, a simples ausência de pagamento por parte da embargante já é capaz de configurar a mora
solvendi
.
Tal entendimento se justifica porque, nos termos do disposto no art. 397 do Código Civil, “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

6.

Segundo o novo Código Civil, art. 1336 § 1º, a multa por atraso em pagamento deve ser de 2%, sendo ainda referida multa aprovada na Convenção, Regimento Interno, Assembleias, e no Contrato com a administradora, não merecendo reforma.

7.

A correção monetária é devida, desde o vencimento do débito, sob pena de beneficiar o inadimplente em prejuízo daqueles que pagam corretamente a obrigação, ou ainda causar o enriquecimento ilícito do devedor. Procedente ainda, os juros de mora desde o vencimento de cada prestação.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021